Tribunal: TJDFT
Processo: 0727769-93.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA DE INTERNAÇÃO DOMICILIAR (HOME CARE). CERCEAMENTO DE DEFESA. CLÁUSULA EXCLUDENTE. INSUMOS E MEDICAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido de cobertura de internação domiciliar (home care) em substituição à internação hospitalar, declarando nula cláusula contratual excludente e condenando a operadora ao custeio integral do tratamento, incluindo insumos e medicamentos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber:
(i) se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial;
(ii) se é válida a cláusula contratual que exclui a cobertura de internação domiciliar; e
(iii) se a operadora deve custear integralmente o tratamento domiciliar prescrito, incluindo insumos e medicamentos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não configurado cerceamento de defesa, pois a prova pericial requerida não se mostra imprescindível diante da suficiência dos elementos clínicos constantes dos autos (art. 355, I, do CPC).
4. É abusiva a cláusula que exclui a cobertura de internação domiciliar quando indicada como substitutiva à hospitalar, conforme prescrição médica fundamentada, por afrontar a boa-fé objetiva, a função social do contrato e o direito à saúde.
5. O rol da ANS é referência mínima e não impede a cobertura de procedimentos necessários ao tratamento da doença coberta, nos termos da Lei no 14.454/2022.
6. A cobertura do home care deve abranger insumos e medicamentos indispensáveis à continuidade do tratamento, sob pena de esvaziamento da finalidade da internação domiciliar.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: “É abusiva a cláusula contratual que exclui a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar, devendo a cobertura abranger insumos e medicamentos necessários ao tratamento prescrito.”
Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, arts. 355, I;
Lei no 9.656/98;
Lei no 14.454/2022;
Código de Defesa do Consumidor, art. 51, IV.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AREsp n. 2.905.098/RJ, Relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 22/09/2025, DJEN de 25/09/2025; AgInt no AREsp 2.817.907/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/05/2025, DJEN 29/05/2025.
TJDFT, Acórdão 1803689, 0745073-79.2023.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/12/2023, publicado no PJe: 05/02/2024; Acórdão 1779262, 0742009-92.2022.8.07.0001, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2023, publicado no PJe: 20/11/2023; Acórdão 1400790, 0717245-76.2021.8.07.0001, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 09/02/2022, publicado no DJE: 09/03/2022; Acórdão 2043761, 0703732-02.2025.8.07.0001, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a Turma Cível, data de julgamento: 09/09/2025, publicado no DJe: 19/09/2025; Acórdão 2026780, 0717276-60.2025.8.07.0000, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 06/08/2025, publicado no DJe: 07/08/2025; Acórdão 2008327, 0714066-15.2023.8.07.0018, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 05/06/2025, publicado no DJe: 23/06/2025.